Tribunal: TJDFT
Processo: 0753294-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753294-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PALIS HORTA, STEPHANIE SABARENSE, RAFAEL AUGUSTO BRAGA DE BRITO AGRAVADO: K.C.F. PITA XAXA ENGENHARIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de medidas atípicas de execução. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator